Tribunal: TJDFT
Processo: 0708323-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0708323-49.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEANDRO MOREIRA DAS DORES AUTORIDADE: DESEMBARGADOR RELATOR DA APCRIM 0009368-68.2017.807.0001 DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado por ALEXANDRE DE MELO CARVALHO em favor de LEANDRO MOREIRA DAS DORES, no qual requer a revogação da sua prisão preventiva. Aponta como autoridade coatora este Desembargador, Relator da APR 0009368-68.2017.8.07.0001. Narra o impetrante que, em julgamento realizado em 18/3/2021, na APR 0009368-68.2017.8.07.0001, o recorrente LEANDRO MOREIRA DAS DORES foi absolvido conforme voto proferido por este Relator, o qual foi acompanhado pelo Desembargador Vogal. Salienta que, por questões extemporâneas, o voto de um dos Desembargadores não pôde ser proferido, restando adiada a continuidade do julgamento para data a ser definida. Afirma que, considerando que o voto a ser proferido não será capaz de alterar o resultado do julgamento, qual seja, a absolvição do acusado, há a necessidade de colocá-lo em liberdade, pois, pela maioria de votos na sessão já se impõe a liberdade e a absolvição. Aduz que, por já estar absolvido, apenas faltando a formalidade do fim da sessão de julgamento, impõe-se a revogação da custódia cautelar de LEANDRO. Assevera que este Relator pode aplicar a jurisdição monocraticamente, pois “caso ainda se vá ouvir o Dominus litis dias passarão, existindo aí a perda do objeto que é o segundo bem mais valioso descrito na Magna Carta”. Requer que este Desembargador Relator decrete monocraticamente a revogação da prisão preventiva de LEANDRO MOREIRA DAS DORES com alicerce no Art. 5o, LXV, da Constituição Federal c/c art. 316 CPP c/c Decreto n. 678/92 – Pacto de São José da Costa Rica c/c Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Decido. O writ não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Primeiro, porque se trata de habeas corpus com instrução deficiente, considerando que, embora impetrado por advogado, não conta com nenhuma peça do feito originário. Segundo, porque a Terceira Turma Criminal é incompetente para julgar o writ. A defesa aponta como autoridade coatora este Desembargador, Relator da APR 0009368-68.2017.8.07.0001 em trâmite na Terceira Turma Criminal. A competência das Turmas Criminais para julgamento de habeas corpus restringe-se à impetração contra decisão de magistrados de primeiro grau. Segundo o art. 27, inciso II, do Regimento Interno deste TJDFT, compete às Turmas Criminais “processar e processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau, observado o art. 26, II, e o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais.” A Terceira Turma Criminal, portanto, não é competente para processar e julgar o presente writ, impetrado contra ato de um de seus membros. Ora, a teor do art. 105, I, c, da Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça é o órgão jurisdicional competente para o julgamento de habeas corpus, quando o coator ou paciente for Desembargador dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal. O comando constitucional é explícito: Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: I - processar e julgar, originariamente: a) nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal, e, nestes e nos de responsabilidade, os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, os dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais; c) os habeas corpus , quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea "a", ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral Por amor ao debate, importa consignar que, ao contrário do que afirma o impetrante, o paciente não foi absolvido, simplesmente porque o recurso ainda não foi julgado. O processo foi retirado de pauta e, em consulta ao andamento processual da referida apelação no PJe, verifica-se que foi incluído na pauta telepresencial de 25/3/2021, data em que o colegiado voltará a apreciar o recurso. Com fulcro no art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente habeas corpus. I. Brasília, 22 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador